Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005610-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIZERLANDO GASPAR LOPES - CPF: 267.450.111-15 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. VALOR COMPENSADO NA FATURA DO MÊS SUBSEQUENTE. COBRANÇA DE FATURA QUITADA. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. MERA COBRANÇA SEM CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CORTE DO SERVIÇO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA RESTAURAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

4.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação em que a parte autora informa que fez pagamento em duplicidade referente à fatura do mês de novembro/2019, a qual deveria ser compensada em dezembro/2019. Aduz que recebeu várias cobranças e teve o serviço suspenso mesmo estando com as faturas pagas.

Sentença proferida que julgou improcedente o pedido, posto que não evidenciado nos autos falha na prestação de serviço da reclamada, não há falar-se em sua condenação por danos morais.

Inconformada, a parte promovente reitera os argumentos da inicial e nas razões recursais pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e deferido o pedido de ressarcimento por danos morais por tratar-se de
dano in re ipsa
. Aduz nas razões recursais traz relação de faturas e pagamentos de fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2020, que não tem ligação com o objeto delimitado pela petição inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço da reclamada, haja vista a alegação do autor de que houve bloqueio indevido de sua linha telefônica (nº 65 99239-9024), impossibilitando de efetuar, receber chamadas e de utilizar os serviços de internet, apesar de estar com as faturas devidamente pagas.

Afirma o Recorrente que fez o pagamento em duplicidade da fatura do mês de novembro de 2019, bem como requereu junto à empresa requerida o abatimento na fatura do mês subsequente (dezembro de 2019).

Em princípio, ressalta-se que embora o autor afirme que fora “cobrado em duplicidade” (sic), ressalta-se que a parte promovente, por culpa exclusiva sua, fez o pagamento em duplicidade e posteriormente pediu a compensação do valor na fatura do mês seguinte.

A parte recorrida comprova que efetuou o abatimento dos valores na fatura do mês de dezembro (vencimento em janeiro de 2020) restando apenas um valor restante de R$ 0,18 o qual foi posteriormente quitado na fatura com vencimento em janeiro/2020, o que é confirmado pela Recorrente na peça de impugnação à contestação – ID. 84324656, pág. 2 e 3.

Ressalta-se, ainda, que não subsiste a alegação do autor de que no mês de dezembro/2019 teve o bloqueio do serviço, ficando impossibilitado de realizar ligações e de utilizar o serviço de internet, em razão de não haver sido realizada a compensação do valor pago em duplicidade, pois o valor foi compensado, o que é confirmado pela Recorrente na peça de impugnação à contestação – ID. 84324656, pág. 2 e 3, bem como que o serviço de telefonia e internet estavam em pleno funcionamento, conforme pode ser constatado por meio das faturas apresentadas com a defesa.

No caso, em que pesem os transtornos enfrentados pelo autor em razão das cobranças administrativas, não vislumbro grave ofensa ou dano à personalidade, passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Ressalta-se que a mera ligação insistente de telefonia ou via SMS, oferecendo serviço ou realizando cobrança, por si só, não caracteriza ofensa aos direitos de personalidade.

Assim, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mera cobrança indevida, que fora feita sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade. Também não houve corte do serviço e não houve negativação, tendo havido solução administrativa para o impasse.

Noutro giro, o dano moral, na espécie, não é presumido, sendo ônus da parte autora demonstrar efetivo abalo emocional ou psíquico.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero pagamento de dívida em duplicidade, com solução administrativa do impasse, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral e repetição do indevido.

Assim sendo, ante a ausência de comprovação de situação excepcional, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Nessa exegese, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É o voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021